Tribunal: TJSP
Processo: 2123965-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
r 08/70. Legitimidade passiva reconhecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Prazo prescricional decenal. Contagem que se inicia no momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma conhecimento dos desfalques efetivados (26.10.2023). Aplicação do Tema 1.150. Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123965-10.2025.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2025; Data de Registro: 22/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2025

Data de publicação:

22/06/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aplicação da mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Questão apontada que deve ser conhecida neste momento processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo da efetividade ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aplicação da mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Questão apontada que deve ser conhecida neste momento processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo da efetividade ao processo. SALDO VINCULADO AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. OCORRÊNCIA. Instituição bancária que é a administradora dos recursos oriundos do PASEP, de modo a possuir legitimidade passiva "ad causam" para a causa. Inteligência do artigo 5o, da lei complementar 08/70. Legitimidade passiva reconhecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Prazo prescricional decenal. Contagem que se inicia no momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma conhecimento dos desfalques efetivados (26.10.2023). Aplicação do Tema 1.150. Decisão mantida. Agravo não provido.